Tribunal: STF
Processo: ARE 1375127
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – CORPO ESTRANHO (COMPRESSA DE GAZE) ESQUECIDO NA REGIÃO ABDOMINAL DA AUTORA APÓS AREALIZAÇÃO DE CIRURGIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 20.000,00 – APELAÇÃO DOS RÉUS - ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CDC – PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM HOSPITAL PARTICULAR E CUSTEADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) – CUSTEIO INDIRETO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO E. STJ. - CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM CULPA DO MÉDICO QUE, APÓS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE UMA HÉRNIA, ESQUECE UMA COMPRESSA(GAZE) NO INTERIOR DA CAVIDADE ABDOMINAL DA PACIENTE - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL (ART. 14, § 4º, DO CDC) QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL PELO FATO DO SERVIÇO - O HOSPITAL RESPONDE OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS DECORRENTES DA CONDUTA DO PROFISSIONAL AUTORIZADO A EXERCER A PROFISSÃO DENTRO DE SEU ESTABELECIMENTO, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO VÍNCULO (EMPREGATÍCIO, COMERCIAL, CIVIL) MANTIDO COM O MÉDICO - CARACTERIZA A CADEIA DE FORNECIMENTO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, FAZENDO COM QUE TODOS OS SEUS INTEGRANTES, AO FINAL, RESPONDAM PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR/PACIENTE - AUTORA QUE FOI DIAGNOSTICADA COM CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DA CAVIDADE ABDOMINAL, TENDO DE SER SUBMETIDA A NOVA CIRURGIA PARA PROCEDER À EXTRAÇÃO DA COMPRESSA - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR DOCUMENTOS E LAUDO MÉDICO PERICIAL - APELAÇÃO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU ERVIN NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CORRÉU QUE PARTICIPOU DA CIRURGIA NA CONDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO FIGURANDO APENAS COMO ESPECTADOR DA CIRURGIA - AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE É IMPOSTO PELO ART. 373, I, CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CORRETAMENTE DECRETADA EM RELAÇÃO AO CORRÉU ERVIN – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 25.000,00, EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS ANÁLOGOS DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DOS RÉUS IMPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, § 6º, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente